Tribunal: TJMT
Processo: 0017115-42.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR EX OFFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELO PREJUDICADO NO TOCANTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ESSE DELITO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPERTINÊNCIA. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MERAMENTE DESLOCADA PARA O INCISO I DO § 2o-A DO MESMO ARTIGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO, COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AÇÃO ÚNICA, MAS MÚLTIPLOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, DE RESTO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O apelante pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes, ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes do delito de roubo, bem como o reconhecimento de crime único de roubo, afastando-se o aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal.
3. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a extinção da punibilidade do réu no que diz respeito ao crime de corrupção de menores, com base na pena aplicada na sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menores; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de roubo; (iii) saber se devem ser afastadas as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas; e (iv) saber se deve ser reconhecida a ocorrência de crime único de roubo, afastando-se a regra do concurso formal aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ao ser inicialmente ouvido e qualificado pela autoridade policial, o réu se identificou com o nome de seu irmão, pois já possuía histórico criminal. A controvérsia somente foi dirimida em juízo, com o aditamento da denúncia, após a realização de audiência de justificação. Embora a PGJ tenha reputado caracterizada a prescrição do delito de corrupção de menores na modalidade retroativa, a data de recebimento da denúncia a ser considerada é aquela referente ao aditamento da exordial, uma vez que o réu não pode se beneficiar da própria torpeza. Contudo, mesmo a se levar em consideração o prazo prescricional regulado pela pena máxima cominada (e não aquela aplicada na sentença), verifica-se a ocorrência da prescrição entre a data do fato e o recebimento (qualquer um deles) da denúncia, dado que o acusado era menor de 21 anos ao tempo do crime.
6. O apelante foi identificado pessoalmente por uma das vítimas como sendo um dos autores do crime de roubo. Ao ser inquirido em juízo, mais de 12 anos após o fato, tal vítima confirmou ter reconhecido o acusado na unidade policial. Os demais elementos probatórios corroboraram essa identificação.
7. O crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, que apenas deslocou tal majorante do inciso I do § 2o para o inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP e passou a prever maior fração de aumento de pena para tal circunstância. Nesse contexto, ocorreu o fenômeno da continuidade normativo-típica, com a incidência da majorante, somente não sendo possível a aplicação da nova fração de aumento, por constituir lex gravior.
8. Os comparsas do apelante não foram identificados, à exceção de um menor de idade (penalmente inimputável). Contudo, é inequívoco que o crime foi praticado pelo réu e, no mínimo, outros três indivíduos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios.
9. Embora praticado mediante uma só ação, o delito de roubo atingiu múltiplos patrimônios, de diferentes vítimas, caracterizando-se, portanto, o concurso formal de infrações.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Extinta, de ofício, a punibilidade do réu em relação ao crime de corrupção de menores. Recurso prejudicado e, na extensão conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: “1. Para fins de aferição da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, não deve ser levada em consideração a data do recebimento da denúncia à época em que o réu falsamente se identificava com outro nome, mas apenas a data do recebimento da exordial após seu aditamento, com a correta identificação do acusado. 2. O modelo de reconhecimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal é meramente recomendatório, e sua eventual inobservância não enseja nulidade, tampouco fragilidade probatória, notadamente se o reconhecimento for posteriormente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório. 3. Nos crimes de roubo, a firme e coerente palavra da vítima, que, sem titubear, reconhece o acusado como sendo o autor do delito, constitui idôneo elemento de prova para respaldar a condenação. 4. A Lei n. 13.658/2018 não implicou a revogação da majorante do emprego de arma de fogo, mas apenas a deslocou para o inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal e passou a prever maior fração de aumento de pena para tal circunstância, caracterizando-se, destarte, o fenômeno da continuidade normativo-típica. 5. A incidência da majorante do concurso de pessoas, no crime de roubo, dispensa a identificação dos comparsas do acusado. 6. No crime de roubo que, mediante uma só ação, são atingidos patrimônios de múltiplas vítimas, configura-se o concurso formal de infrações”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1o, 115, 157, §§ 2o, I e II, e § 2o-A, I; ECA, art. 244-B, caput; CPP, art. 226; Lei n. 13.658/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2/3/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/8/2020; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.900.051/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/8/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.739.366/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação n. 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21/5/2024; TJMT, Apelação n. 0007228-40.2011.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/9/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017115-42.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEVERSON FABIANO DE SIQUEIRA - CPF: 721.416.891-04 (VÍTIMA), KLEBER FERNANDO DE SIQUEIRA - CPF: 832.509.721-34 (VÍTIMA), CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FÁBIO CONCEIÇÃO FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON MARCOS FIGUEIREDO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR
EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELO PREJUDICADO NO TOCANTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ESSE DELITO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPERTINÊNCIA. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MERAMENTE DESLOCADA PARA O INCISO I DO § 2o-A DO MESMO ARTIGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO, COM O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AÇÃO ÚNICA, MAS MÚLTIPLOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, DE RESTO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes, ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes do delito de roubo, bem como o reconhecimento de crime único de roubo, afastando-se o aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal.

3. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a extinção da punibilidade do réu no que diz respeito ao crime de corrupção de menores, com base na pena aplicada na sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menores; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de roubo; (iii) saber se devem ser afastadas as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas; e (iv) saber se deve ser reconhecida a ocorrência de crime único de roubo, afastando-se a regra do concurso formal aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao ser inicialmente ouvido e qualificado pela autoridade policial, o réu se identificou com o nome de seu irmão, pois já possuía histórico criminal. A controvérsia somente foi dirimida em juízo, com o aditamento da denúncia, após a realização de audiência de justificação. Embora a PGJ tenha reputado caracterizada a prescrição do delito de corrupção de menores na modalidade retroativa, a data de recebimento da denúncia a ser considerada é aquela referente ao aditamento da exordial, uma vez que o réu não pode se beneficiar da própria torpeza. Contudo, mesmo a se levar em consideração o prazo prescricional regulado pela pena máxima cominada (e não aquela aplicada na sentença), verifica-se a ocorrência da prescrição entre a data do fato e o recebimento (qualquer um deles) da denúncia, dado que o acusado era menor de 21 anos ao tempo do crime.

6. O apelante foi identificado pessoalmente por uma das vítimas como sendo um dos autores do crime de roubo. Ao ser inquirido em juízo, mais de 12 anos após o fato, tal vítima confirmou ter reconhecido o acusado na unidade policial. Os demais elementos probatórios corroboraram essa identificação.

7. O crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, que apenas deslocou tal majorante do inciso I do § 2o para o inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP e passou a prever maior fração de aumento de pena para tal circunstância. Nesse contexto, ocorreu o fenômeno da continuidade normativo-típica, com a incidência da majorante, somente não sendo possível a aplicação da nova fração de aumento, por constituir
lex gravior
.

8. Os comparsas do apelante não foram identificados, à exceção de um menor de idade (penalmente inimputável). Contudo, é inequívoco que o crime foi praticado pelo réu e, no mínimo, outros três indivíduos, em comunhão de esforços e unidade de desígnios.

9. Embora praticado mediante uma só ação, o delito de roubo atingiu múltiplos patrimônios, de diferentes vítimas, caracterizando-se, portanto, o concurso formal de infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Extinta, de ofício, a punibilidade do réu em relação ao crime de corrupção de menores. Recurso prejudicado e, na extensão conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Para fins de aferição da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, não deve ser levada em consideração a data do recebimento da denúncia à época em que o réu falsamente se identificava com outro nome, mas apenas a data do recebimento da exordial após seu aditamento, com a correta identificação do acusado. 2. O modelo de reconhecimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal é meramente recomendatório, e sua eventual inobservância não enseja nulidade, tampouco fragilidade probatória, notadamente se o reconhecimento for posteriormente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório. 3. Nos crimes de roubo, a firme e coerente palavra da vítima, que, sem titubear, reconhece o acusado como sendo o autor do delito, constitui idôneo elemento de prova para respaldar a condenação. 4. A Lei n. 13.658/2018 não implicou a revogação da majorante do emprego de arma de fogo, mas apenas a deslocou para o inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal e passou a prever maior fração de aumento de pena para tal circunstância, caracterizando-se, destarte, o fenômeno da continuidade normativo-típica. 5. A incidência da majorante do concurso de pessoas, no crime de roubo, dispensa a identificação dos comparsas do acusado. 6. No crime de roubo que, mediante uma só ação, são atingidos patrimônios de múltiplas vítimas, configura-se o concurso formal de infrações”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1o, 115, 157, §§ 2o, I e II, e § 2o-A, I; ECA, art. 244-B,
caput
; CPP, art. 226; Lei n. 13.658/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2/3/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/8/2020; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.900.051/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/8/2021; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.739.366/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação n. 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21/5/2024; TJMT, Apelação n. 0007228-40.2011.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/9/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Eberson Marcos Figueiredo contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0017115-42.2011.8.11.0042 pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes, ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes do delito de roubo, bem como o reconhecimento de crime único de roubo, afastando-se o aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal (Id. n. 191568703).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 191568707).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa, no tocante ao crime de corrupção de menores, e, de resto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 192325195).

Não há pedido de sustentação oral.

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação, exceto no tocante ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores, pelas razões que serão oportunamente expostas.

Como relatado, Eberson Marcos Figueiredo foi condenado à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação a ambos os crimes.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“No dia 04/01/2011, por volta de 07h30min, em uma residência localizada na Rua Itapeairu Mirim, quadra 13, no 09 e 1, bairro CPA I, nesta Capital, o denunciado ADEMIR, juntamente com o adolescente Fabio Conceição Figueiredo, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si, mediante uma só ação, ‘
um Ford Fiesta, cor preta, placas JZZ-7434, a quantia de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), um motor de popa 15HP, dois televisores, um vídeo game, uma câmera fotográfica, um home theater e outros descritos no B.O de fls. 04/05
’, de propriedade da vítima Kleverson Fabiano de Siqueira e Outras.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, as vítimas se encontravam na mencionada residência quando foram acordadas por dois homens que fazem a manutenção da piscina da casa e, no momento em que estes se encontravam no quintal da residência, outros quatro indivíduos, dentre eles o denunciado ADEMIR e o comparsa adolescente, entraram na casa.

Nesse momento, enquanto dois comparsas do denunciado ficaram do lado de fora da residência dando cobertura ao evento delitivo, o denunciado ADEMIR e o adolescente infrator, munidos com arma de fogo, abordaram a família que estava na casa e, após trancá-las em um quarto, restringindo a liberdade delas, passaram a subtrair diversos objetos.

Já na posse dos objetos subtraídos eletroeletrônicos, valores, roupas, e outros descritos no B.O, o denunciado ADEMIR e seus comparsas empreenderam fuga do local no veículo Ford Fiesta de propriedade de uma das vítimas.

Após, a polícia foi acionada e, de posse das informações logrou êxito em localizar no bairro Dr. Fabio Leite apenas o veículo Ford Fiesta subtraído.

Posteriormente, durante as investigações, a vítima tomou conhecimento de que alguns indivíduos que foram conduzidos até a delegacia por cometimento de outro crime, seriam os possíveis autores do assalto ocorrido em sua casa.

Diante disso, ela compareceu na Delegacia e reconheceu pessoalmente o denunciado ADEMIR e o adolescente Fábio como sendo os autores do crime, conforme termo de reconhecimento pessoal de IP-fls. 13/14.

Quando interrogado, o denunciado ADEMIR negou ter praticado o crime (IP-fls. 11/12).

Somente o veículo de uma das vítimas foi recuperado, contudo, este com os demais objetos subtraídos foram avaliados na importância total de aproximadamente R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais) (IP-fls. 37/38).

Ademais, os autos revelam que o denunciado ADEMIR cooptou o adolescente Fabio Conceição Figueiredo para com ele praticar infração penal” (Id. n. 191567174, páginas 1-2;
sic
).

Como se vê, a denúncia foi oferecida contra
Ademir Figueiredo da Conceição
. Contudo, após o recebimento da peça acusatória (Id. n. 191567174, pp. 69-71) e citação de Ademir (Id. n. 191567175, p. 11), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso afirmou que este “
compareceu na Defensoria e informou que o verdadeiro autor dos fatos descritos na denúncia foi seu irmão Eberson Marcos de Figueiredo
” (Id. n. 191567175, p. 12;
sic
).

Nesse contexto, em 23 de agosto de 2022, realizou-se audiência com a única finalidade de se esclarecer a identidade do acusado. Na ocasião, Eberson Marcos foi inquirido e admitiu que utilizou o nome de seu irmão, Ademir, no momento de sua prisão, o que levou o
parquet
a aditar a denúncia para “
constar o verdadeiro autor do crime como sendo a pessoa de EBERSON MARCOS DE FIGUEIREDO
” (
sic
), sendo tal aditamento recebido pelo juízo
a quo
na mesma data (Id. n. 191568654).

Em seguida, Eberson Marcos apresentou sua resposta à acusação (Id. n. 191568658) e o processo tramitou regularmente.

Pois bem.

Malgrado a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores, observo que não lhe assiste razão nesse ponto.

A pena privativa de liberdade aplicada pelo juízo de origem em relação a esse delito foi de 1 ano e 4 meses de reclusão; não houve recurso ministerial; e o réu, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos (pois nascido em 24 de março de 1991), circunstâncias que atraem a incidência do prazo prescricional de 2 anos, consoante os artigos 109, V, 110, § 1o, e 115 do CP.

Ocorre que a data de recebimento da denúncia mencionada pela PGJ em seu parecer, para fins de verificação da prescrição, foi a de 23 de julho de 2018, quando a peça acusatória ainda indicava, como autor do crime, o irmão do apelante, ou seja, Ademir.

Entendo, contudo, que a data a ser considerada para tal finalidade é a do recebimento do
aditamento
da exordial, o que, como mencionado, ocorreu em 23 de agosto de 2022, dado que, até então, não havia angulação processual em relação ao recorrente, não sendo razoável que este se beneficie de sua própria torpeza (identificar-se falsamente quando de sua prisão).

Todavia, impõe-se o reconhecimento da prescrição, porém, não na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença, mas na forma “padrão”, com base na pena máxima cominada ao delito e tendo por termo
a quo
a data do crime, e, como primeiro marco interruptivo, a data do recebimento da denúncia.

Levando-se em conta que a reprimenda máxima cominada ao crime tipificado no art. 244-B,
caput
, do CP é de 4 anos de reclusão e que o réu, como mencionado, era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, o prazo prescricional aplicável, na espécie, é o de 4 anos, consoante os artigos 109, IV, e 115 do CP.

Assim, considerando que o delito teria ocorrido em 4 de janeiro de 2011, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, independentemente de se adotar, como marco interruptivo, o recebimento
original
da denúncia (que imputava o crime a Ademir) ou o recebimento do
aditamento
da peça acusatória, porquanto mesmo a primeira decisão, datada de 23 de julho de 2018, foi proferida quando já transcorridos mais de 4 anos da data dos fatos.

Portanto, sem delongas, julgo extinta a punibilidade de Eberson Marcos em relação ao crime de corrupção de menores, com fundamento no art. 107, IV, do CP, dando por prejudicado seu apelo no que diz respeito ao pedido de absolvição por tal delito.

Prossigo à análise do pedido de absolvição em relação ao crime de roubo majorado.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 191567174, pp. 6-8), auto de reconhecimento de pessoa positivo (Id. n. 191567174, pp. 15-16) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A defesa sustenta, em caráter incidental, que o reconhecimento extrajudicial do acusado não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual tal ato seria nulo.

Referido dispositivo legal estabelece o seguinte:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a aponta-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Esta Corte Estadual consolidou a orientação de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em Juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados por referido órgão colegiado. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2 de março de 2021; data da publicação: 5 de março de 2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ manteve a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de agosto de 2020; data da publicação: 24 de agosto de 2020).

Na espécie, observa-se que, em 19 de janeiro de 2011 – 15 dias após o fato –, o ofendido Kleverson Fabiano de Siqueira compareceu à Coordenadoria de Plantão Metropolitano da Polícia Judiciária Civil e, após descrever o criminoso que “
colocou o revólver em sua cabeça
”, reconheceu-o pessoalmente como sendo o indivíduo até então identificado como Ademir Figueiredo da Conceição (Id. n. 191567174, pp. 15-16), que, como mencionado, tratava-se, na realidade, do recorrente Eberson Marcos Figueiredo, que utilizara indevidamente os dados pessoais de seu irmão.

Ademais, constata-se que, ao ser inquirido em juízo em 22 de março de 2023 – mais de 12 anos após o fato –, o ofendido demonstrou certeza quanto ao envolvimento do apelante no delito. Confira-se:

Promotora de Justiça: “
Você sabe me dizer como que a Polícia chegou na identificação do Ademir e desse menor Fábio?”

Vítima: “
Foi assim, por fotos, né? Que a gente foi fazendo, pra lembrar, aí eu fui e lembrei desse menino e meu irmão também, só que o meu irmão não tava no local, né? Tava eu e minha mãe, minha mãe também lembrou dele, só que minha mãe ficou com medo de falar no dia que era ele.”

Promotora de Justiça: “
Tá, vocês foram na delegacia e começaram a olhar as fotos que tavam na delegacia?”

Vítima: “
Isso, isso.”

Promotora de Justiça: “
E aí entre essas fotos você reconheceu o maior e o adolescente?”

Vítima: “
Isso.”

Promotora de Justiça: “
Você chegou a fazer reconhecimento pessoal deles?”

Vítima: “
Eu vi só por um vidro, meu irmão entrou mesmo e falou com ele, meu irmão pediu pro delegado, acho que era até o Flecha, se não me engano, aí falou assim, ‘você pode entrar lá, só que cê não pode bater nele’, aí meu irmão falou ‘não vou bater, não, mas eu quero conversar com ele pessoalmente, olhando pra ele’. Aí meu irmão entrou.”

Promotora de Justiça: “
Então você ficou do lado de fora do vidro na delegacia e reconheceu o Ademir e o Fábio?
”

Vítima: “
Isso.
”

Promotora de Justiça: “
Sua mãe também fez esse reconhecimento?”

Vítima: “
Fez. Aí meu irmão ficou com isso na cabeça, foi atrás pra saber onde eles moravam, se não me engano, eles moravam no Verdão.”

(...)

Promotora de Justiça: “
Vocês não conheciam essas pessoas antes?”

Vítima: “
Não, nunca tinha visto.”

(...)

Promotora de Justiça: “
Na época que vocês fizeram esse reconhecimento, houve alguma dúvida que eram os dois?
”

Vítima: “
Não, não. Não houve dúvida, não.
”

Promotora de Justiça: “
Você teve certeza?
”

Vítima: “
Absoluta. Agora, hoje, depois de doze anos, eu não sei, mas eu nunca mais vou esquecer do rosto dele
” (Id. n. 269468252).

Embora a defesa aponte contradições na versão de Kleverson Fabiano, argumentando que sua mãe, Carmiranda Benedita de Siqueira, afirmou, em juízo, que reconheceu apenas o adolescente que participou do crime, bem como que o único filho que a acompanhava por ocasião desse reconhecimento era o mais velho, Kleber Fernando de Siqueira, não há como negar a firmeza com que Kleverson Fabiano apontou a autoria delitiva, além do que, o auto de reconhecimento de pessoa positivo (Id. n. 191567174, pp. 15-16) atesta que ele realmente compareceu à unidade policial e reconheceu pessoalmente tanto “Ademir” (Eberson Marcos) quanto o menor de idade.

Diga-se de passagem que o próprio adolescente, ao ser ouvido na Central de Flagrantes, relatou que “
o declarante, ADEMIR
(Eberson Marcos)
, CLAUDIO e FLÁVIO foram colocados para fazerem o reconhecimento e que a vítima disse que reconheceu o declarante e também ADEMIR como sendo os autores do crime de assalto
” (Id. n. 191567174, p. 18;
sic
).

Nesse contexto, as aventadas discrepâncias nos depoimentos podem ser atribuídas à mera falibilidade da memória humana, mormente porque, quando da realização da audiência de instrução, o crime já havia ocorrido, como mencionado, há mais de 12 anos, a senhora Carmiranda já se encontrava em idade relativamente avançada, e ela mesma afiançou que seu filho mais novo (Kleverson Fabiano) “
tem boa memória
” (Id. n. 269468252).

Não fosse o bastante, nota-se que, sob o crivo do contraditório, Kleber Fernando de Siqueira, o filho mais velho da senhora Carmiranda, asseverou que sua mãe reconheceu o adolescente e que seu irmão (Kleverson Fabiano) reconheceu o outro indivíduo, conhecido como “Mancoé” (Id. n. 269468252), que seria o apelante.

Já o réu, ao ser interrogado em juízo, limitou-se a alegar que estaria havendo um “equívoco” quanto à imputação do crime à sua pessoa, admitindo, contudo, que utilizara o nome de seu irmão para se identificar extrajudicialmente, ao argumento de que já estava sendo “procurado” por policiais (Id. n. 269468252).

Convém pontuar que, nos crimes de roubo, a palavra firme e coerente da vítima assume determinante valor na aferição da autoria delitiva, mormente em casos como o dos autos, em que o ofendido não titubeia em apontar o responsável pela prática do delito.

Confira-se, a propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório” (TJMT, Apelação n. 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

Portanto, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito de roubo.

Passo à análise dos pedidos subsidiários de afastamento das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas.

No que diz respeito à primeira, alega-se que o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, que estabelecia tal causa de aumento de pena, foi revogado pela Lei n. 13.658/2018, que deve retroagir em benefício do réu.

Todavia, o que ocorreu com o advento da mencionada lei foi o fenômeno da continuidade normativo-típica, com o emprego de arma de fogo sendo inserido no inciso I do § 2-A do mesmo artigo e implicando um aumento de pena ainda maior, qual seja, de 2/3. É apenas essa maior fração de aumento que não se aplica à situação dos autos, em decorrência da irretroatividade da
lex gravior
, mas o fato de ter sido utilizada arma de fogo na prática do delito nunca deixou de constituir uma majorante.

Veja-se a orientação do STJ acerca do tema:

“(...) a despeito de a Lei n. 13.654/2018 ter revogado o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, o emprego de arma de fogo, nos delitos de roubo, em momento algum deixou de configurar uma majorante, tendo sido deslocado para o art. 157, § 2o-A, I, do CP, o qual, inclusive, prevê fração mais severa de aumento (2/3). Evidenciada, portanto, a continuidade normativo-típica da majorante impugnada” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.900.051/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 17 de agosto de 2021; data da publicação: 20 de agosto de 2021).

No tocante à segunda majorante, afirma-se, em termos genéricos, que “
não ficou demonstrado o enxo subjetivo entre os acusados para o cometimento do crime de roubo
” (Id. n. 191568703, p. 25;
sic
).

Porém, na espécie, há apenas um “acusado”; os demais agentes ou não foram identificados no curso das apurações ou eram menores, como o adolescente reconhecido pelas vítimas. Entretanto, seja como for, é inequívoco que o apelante perpetrou o crime com, no mínimo, outros três indivíduos, como narrado pela vítima Kleverson Fabiano em juízo:

“Eu fui tirar o carro da garagem, abri o portãozão pra mim sair, quando eu fui abrir o portãozão, já vi os quatro elementos que entraram pelo portãozinho, que o piscineiro deixou aberto. Eu fui o primeiro que eles pegaram. Falou ‘é um assalto, não reage, nós só vamos levar o que a gente quer’. (...) Todos entraram, e ele falavam com alguém que tava lá fora. Tipo assim, ‘ah, cê falou que a coroa tinha joia, tem dinheiro, aqui não tem dinheiro, não tem joia’, que eles queriam saber onde que tinha dinheiro guardado, e minha mãe falou ‘não tem dinheiro guardado aqui’. Aí ele comunicava alguém do lado de fora. Aí eu não sei quem era essa pessoa que tava pro lado de fora” (Id. n. 269468252).

Registre-se que a identificação dos coautores é prescindível para a incidência da majorante em comento, consoante o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Havendo prova idônea de que o réu praticou o crime de
roubo
com um comparsa, mesmo que este não tenha sido identificado no curso das investigações, não há falar em afastamento da majorante prevista no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal” (TJMT, Apelação n. 0007228-40.2011.8.11.0040, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de setembro de 2024; data da publicação: 12 de setembro de 2024).

Por fim, analiso o pedido de reconhecimento de crime único de roubo, com o afastamento do concurso formal.

Em síntese, a defesa argumenta que, “
embora a conduta tenha atingido patrimônios distintos, é certo que ocorreu uma única ação
” (Id. n. 191568703, p. 30;
sic
).

Contudo, o posicionamento adotado pela Corte Superior é justamente no sentido de que, havendo unidade de ação, mas multiplicidade de patrimônios atingidos, configura-se o concurso formal de infrações, nos termos do art. 70,
caput
, do CP. Confira-se:

“
A prática de crimes de roubo contra vítimas distintas, mediante uma só ação, configura concurso formal de crimes
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.739.366/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 17 de dezembro de 2024; data da publicação: 1o de maio de 2025).

No caso dos autos, ficou evidenciado que o apelante e seus comparsas subtraíram bens e valores de, no mínimo, quatro vítimas distintas, incluindo a pessoa de “Carla”, então namorada de Kleverson Fabiano, que teve seu veículo Ford Fiesta subtraído pelos agentes e recuperado algumas horas depois, além do esposo da senhora Carmiranda e pai de Kleverson Fabiano, que, apesar de não se encontrar no imóvel na ocasião, teve um motor de barco levado pelos criminosos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, declaro extinta, de ofício, a punibilidade de Eberson Marcos Figueiredo em relação ao crime de corrupção de menores, com fundamento no art. 107, IV, do CP, dando por parcialmente prejudicada a apelação por ele interposta, e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025